Tribunal: TJPA
Processo: 0803512-48.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803512-48.2021.8.14.0133

APELANTE: MANOEL PINHEIRO DE ALFAIA, RONNEY DE JESUS PEREIRA, SABRINA DA SILVA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0803512-48.2021.8.14.0133

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Marituba/PA

Apelantes: Ronney de Jesus Pereira, Sabrina da Silva Maia e Manoel Pinheiro Alfaia

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. TRÊS RECORRENTES. PEÇAS AUTÔNOMAS. ANALISADAS EM CONJUNTO NA PARTE SIMILAR. ART. 157, §2º, II C/C ART. 70, AMBOS DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Matérias afetas aos três recursos.

1.1) Pedido de absolvição dos recorrentes. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelos réus do delito de roubo majorado, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1.1) A
s declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

1.1.2)
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

1.2) Dosimetria da pena. Fixação da pena-base no mínimo legal. Impossibilidade. A fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar negativamente os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime e, ainda, o vetor dos antecedentes criminais especificamente ao recorrente Manoel mostra-se adequada e razoável. Não há nada a ser decotado da pena-base dos recorrentes, tendo o cálculo da pena-base feito na sentença observado detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal.

2) Matéria arguida apenas no recurso da recorrente Sabrina.

2.1)
Manutenção da majorante do concurso de pessoas. O
vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes. Note-se, ainda, que o emprego de grave ameaça e subtração de coisa alheia são elementares do crime de roubo e, portanto, transmitem-se aos coatores e partícipes da infração penal, nos termos do art. 30 do Código Penal.

2.2)
Modalidade de concurso formal de crimes. O
bserva-se que os
agentes ingressaram na residência privada e subtraíram não apenas os bens do proprietário da casa, como também os pertences de um amigo que ali estava
. Por conseguinte, havia um único desígnio, isto é, uma única vontade que produziu dois resultados naturalísticos. Correta aplicação do concurso formal próprio de crimes.

2.3)
Pedido de aplicação da minorante da tentativa. Impossibilidade. Adotou-se no ordenamento pátrio a teoria da “
amotio
” ou “
aprehensio
”,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando
a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia, pela vítima ou por terceiro. Súmula 582 do STJ.

3)
Matéria arguida apenas no recurso do recorrente Ronney. Reconhecimento da atenuante da confissão mesmo que não seja utilizada para a formação do convencimento do julgador. Adequação da Súmula 545 do STJ. Novo entendimento do STJ.

3.1) Efeito extensivo à d
osimetria da pena dos corréus que não impugnaram referida matéria. Matéria de ordem pública. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para todos os réus.

4) Recurso de Manoel e Sabrina conhecidos e desprovidos. Recurso de Ronney conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea redimensionando a pena. De ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea para Manoel e Sabrina, redimensionando suas penas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 16/09/2024 e 23/09/2024,
à unanimidade,
em CONHECER dos Apelos de Sabrina e Manoel, porém, NEGAR-LHES PROVIMENTO, CONHECER do Apelo de
RONNEY DE JESUS PEREIRA
e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a atenuante da confissão espontânea redimensionando a pena e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea para
MANOEL PINHEIRO DE ALFAIA
e
SABRINA DA SILVA MAIA
, redimensionando suas penas, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de outubro de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
RONNEY DE JESUS PEREIRA
,
SABRINA DA SILVA MAIA
e
MANOEL PINHEIRO ALFAIA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, nos autos do processo n° 0803512-48.2021.8.14.0133, que os condenou como incurso no art. 157, §2°, II do CP c/c art. 70 do CP, respectivamente, à pena final de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 151 dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, devidamente corrigido, a ser cumprido no regime fechado; 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 220 dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, devidamente corrigido, a ser cumprido no regime fechado e 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 dias de reclusão e 126 dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprido no regime semiaberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 12404842 – Pág. 1/7),
o recorrente Ronney
entende que não há nos autos prova suficiente a fundamentar sua condenação, pelo o que requer a aplicação do
in dubio por reo
, pra que seja reconhecida sua absolvição.

Subsidiariamente, requer a correção da dosimetria da pena-base, com aplicação da pena no mínimo legal, bem como seja reconhecida a confissão na fase do inquérito.

A
recorrente Sabrina
também se insurge da sentença, por meio das
razões recursais
de Id. Num. 12404851 – Pág. 1/9, pugnando por sua absolvição, em razão da insuficiência probatória a ensejar sua condenação.

Subsidiariamente, requer seja afastada a majorante de concurso de pessoas, bem como seja aplicada a minorante da tentativa, com a relativização da Súmula 582 do STJ. Requer, ainda, a aplicação da pena-base no mínimo legal e que seja afastado o concurso formal.

Já o recorrente Manoel, em
razões recursais
de Id. Num. 14284898 – Pág. 1/6, argumenta a ausência nos autos de prova suficiente a fundamentar sua condenação, pelo o que requer a aplicação do
in dubio por reo
, pra que seja reconhecida sua absolvição. Subsidiariamente, requer seja a pena-base aplicada no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
,

o Ministério Público requereu o conhecimento dos recursos e, no mérito, os seus improvimentos (Num. 12404867 – Pág. 1/15 e Num. 14751334 – Pág. 1/10).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelos seus não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória
(Num. 16108781 – Pág. 1/18).

Diante petição do advogado particular do réu Ronney de Jesus Pereira renunciando os poderes outorgados
(Num. 12404859 – Pág. 1),
determinei a intimação pessoal do referido apelante para constituição de novo patrono

(ID 18121529), o qual se manifestou pelo desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública
(ID 18651743).

Instada a Defensoria Pública deixou de se manifestar, em face de já terem sido apresentadas as razões de apelação pelo patrono regularmente constituído.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Cumpre asseverar, inicialmente, que apesar dos recorrentes terem se insurgido da sentença condenatória por meio de peças autônomas, o objeto de impugnação é similar, pelo o que
os recursos serão analisados conjuntamente, tendo por obediência o princípio da economia processual
.

Pois bem.

O cerne dos
apelos da defesa
resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
dos crimes que lhes foram imputados.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação dos apelantes na empreitada criminosa
.

Com efeito, observa-se que
a subtração dos bens das vítimas restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(
Num. 12404632 – Pág. 5
)

e do
depoimento, em juízo, dos policiais
que fizeram a apreensão dos recorrentes na posse dos bens das vítimas (
Sr. Márcio José Correa Gomes – Num. 12404759 – Pág. 1 – 00:00:57 e Sr. Elson Saldanha da Silva – Num. 12404763 – Pág. 1 – 00:01:44
).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que os policiais militares, os quais procederam a prisão dos denunciados, esclareceram em audiência, que os réus, ora recorrentes, foram encontrados com os pertences das vítimas, o que indica que o réu tinha vínculo com a
res
delitiva.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que as
vítimas afirmaram em juízo
que reconheceu os recorrentes Ronney e Manoel como os indivíduos que adentraram na residência e subtraíram seus pertences, sob ameaça de arma de fogo que depois vieram ter conhecimento se tratar de um simulacro (vítima Tássio –
Num. 12404784 – Pág. 1 – 00:01:00 e vítima Carlos – Num. 12404791 – Pág. 1 – 00:00:31
).

Evidencia-se, ainda, que as vítimas foram bastante contundentes em suas declarações, quando afirmam que,
os apelantes Ronney e Manoel, foram os autores do crime de roubo que lhes vitimaram
, não havendo nada de substancial na defesa dos réus que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação
.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, sobretudo porque os pertences das vítimas foram encontrados com os réus.

Quanto a
recorrente Sabrina
, de fato, as vítimas não reconheceram sua participação na empreitada delitiva, dado que afirmaram que apenas entraram na casa os outros dois corréus. Diante disso,
as vítimas são bastante claras em afirmar que não viram a mulher que foi apreendida dentro de seu veículo com os outros réus
(vítima Tássio – Num. 12404783 – Pág. 1 e vítima Carlos – Num. 12404790 – Pág. 1 – 00:01:54), logo,
não procederam seu reconhecimento
.

Apesar disso, tenho que não há como reconhecer sua absolvição, uma vez que não se pode ignorar que a
própria apelante, em sede policial, confirmou sua participação na prática delitiva
(Num. 12404631 – Pág. 14). Veja-se que a recorrente afirmou que aceitou participar do assalto e que, no momento da abordagem, ficou do lado de fora da residência.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo, pelo o que
mantenho a condenação dos três réus
.

Subsidiariamente, pleiteiam os recorrentes pela
fixação da pena-base no mínimo legal
, por entender inexistir fundamentos idôneos a sua exasperação.

Vejamos.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais para o
recorrente Manoel
, quais sejam: culpabilidade do agente, antecedentes criminais e circunstâncias do crime. Enquanto para
os recorrentes Ronney e Sabrina
valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente e circunstâncias do crime.

Destaco, ainda, que os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime tiveram a mesma fundamentação para todos os réus, pelo o que será procedida a análise conjunta de tal exasperação.

Analisando os autos, observa-se que o magistrado valorou negativamente a
culpabilidade do agente
, sob o argumento de que
os réus agiram com culpabilidade acima do contido no tipo, tendo em vista que invadiram a residência da vítima para o cometimento do crime
.

Ora, restou comprovado nos autos que os agentes adentraram na casa da vítima, sem autorização, com a finalidade de efetivar o roubo (Num. 12404789 – Pág. 1 – 00:01:02), o que não configura elemento intrínseco do tipo penal em comento, sendo, portanto, argumento idôneo a justificar o agravamento da pena-base.

Quanto as
circunstâncias do crime
, o juízo ‘a quo’ as considerou desfavoráveis em razão do crime ter sido “
praticado na presença das crianças, filhos das vítimas, além de terem feito uso de simulacro de arma de fogo como forma de intimidar os ofendidos
”.

De fato, no que se refere ao uso de simulacro de arma de fogo, não há razões para aumentar a pena-base, na medida em que ela configura grave ameaça já englobada pela elementar do tipo penal.

No entanto, não há como neutralizar tal vetor, notadamente por ter restado demonstrado nos autos que o crime foi praticado na frente de 03 (três) crianças (Num. 12404789 – Pág. 1 – 00:01:36), o que merece maior reprovabilidade, justificando a exasperação da pena-base.

Especificamente ao
recorrente Manoel
, o magistrado considerou desfavorável o vetor dos
antecedentes criminais
, em razão de sentença condenatória nos autos do processo n° 0037167-16.2007.8.14.0097.

Ora, analisando a Certidão Judicial Criminal do referido réu (Num. 12404645 – Pág. 1/2), observa-se que ele possui processo de execução (n° 0002931-41.2010.8.14.0401), o qual refere-se ao processo indicado pelo magistrado de origem, cuja sentença condenatória ocorreu em 03/11/2009, transitando em julgado em 18/01/2010. Logo, plenamente apta a ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes criminais do recorrente.

Diante de tais considerações,
entendo que não há nada a ser decotado da pena-base dos recorrentes, tendo o cálculo da pena-base feito na sentença observado detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal
.

Além das matérias afetas aos três recursos ora analisados, destaca-se que a
recorrente Sabrina
requer, ainda, que sejam
afastadas a majorante do concurso de pessoas e o concurso formal de crimes
, assim como pleiteia o
reconhecimento da minorante da tentativa
.

De antemão, entendo que
não há razões para afastar a
majorante do concurso de pessoas
reconhecida pelo magistrado.

É sabido que o vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas não depende de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a consciente e voluntária cooperação entre os agentes. Note-se, ainda, que o emprego de grave ameaça e subtração de coisa alheia são elementares do crime de roubo e, portanto, transmitem-se aos coatores e partícipes da infração penal, nos termos do art. 30 do Código Penal.

In casu
, a própria recorrente afirmou na fase policial que, juntamente com Manoel, convidou Ronney a efetivar o assalto, tendo conhecimento de todos os atos praticados, tanto é que entrou no carro roubado após a empreitada delituosa (Num. 12404631 – Pág. 14).

Sendo assim,
não é viável afirmar que não houve ato consciente e voluntária da ré no evento delituoso
.

De igual modo, não há como se afastar o
concurso formal de crimes
reconhecido pelo magistrado de origem.

É sabido que
age em concurso formal o sujeito que, com uma só ação ou omissão, prática mais de um crime, sejam eles idênticos ou não. Assim, temos como requisitos para o concurso formal a unicidade de conduta e a pluralidade de crimes. Contudo, o fato de se exigir conduta única para a configuração desta espécie de concurso, não impede que esta conduta seja fracionada em diversos atos. É o que a doutrina denomina de ação única desdobrada.

No caso em tela,
os agentes ingressaram na residência privada e subtraíram não apenas os bens do proprietário da casa, como também os pertences de um amigo que ali estava.
Vê-se, portanto, que foram atingidos patrimônios jurídicos distintos, mesmo que em um único contexto e com uma única ação, desdobrada em vários atos. Logo, claro está que estamos diante de concurso formal próprio de delitos e não de crime único,
dada a pluralidade de vítimas e de resultados naturalísticos
.

Assim,
existindo duas vítimas, se mostra acertado o reconhecimento do concurso formal de crimes e, em razão disso, a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto)
.

Quanto ao
pedido de aplicação da minorante da tentativa
, sabe-se que a consumação do crime de roubo independe da retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a grave ameaça ou violência para que o poder de fato sobre ela se transforme de detenção em posse.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n°
1.499.050/RJ
(Tema 916)
, cuja ementa ora se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA
. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que
o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. Jurisprudência do STF (evolução).

3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (STJ - REsp: 1499050 RJ 2014/0319516-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2015 RDTJRJ vol. 107 p. 82 RSSTJ vol. 46 p. 489) (grifo nosso).

O Recurso Repetitivo citado, outrossim, deu origem à Súmula 582, daquele mesmo Superior Tribunal que dispõe,
in verbis
:

Súmula nº 582 do STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Veja-se que, com tal entendimento,
adotou-se no ordenamento pátrio a
teoria da “
amotio
” ou “
aprehensio
”
,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando
a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia, pela vítima ou por terceiro.

Dessa forma, não se faz necessário que a coisa, além de apreendida, seja transportada para outro lugar (teoria “
ablatio
”) ou que a vítima perca o contato visual do acusado, de modo que, mesmo que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior, haverá a consumação do delito.

In casu
,
analisando as provas constantes dos autos, observa-se que, após grave ameaça, os bens das vítimas passaram para o poder dos agentes, os quais conseguiram se evadir, tendo apenas sido apreendidos pela polícia alguns minutos depois (Num. 12404759 – Pág. 1 – 00:00:02 e Num. 12404790 – Pág. 1 – 00:01:18).

Logo,
resta evidente que houve consumação do crime de roubo, sendo inviável o pleito defensivo
.

Por fim, o
recorrente Ronney
pede que seja reconhecido em seu favor a atenuante da confissão espontânea, tendo por consideração o seu depoimento na fase policial.

Analisando os autos, observa-se que o recorrente, em juízo, optou por exercer o direito ao silêncio (Num. 12404795 – Pág. 1 – 00:01:14), no entanto, não se pode desconsiderar que, na fase policial, o recorrente confessou a prática delitiva (Num. 12404631 – Pág. 12).

A respeito dessa matéria, é sabido que há muito se pacificou a matéria no sentido de que não se reconhecia a atenuante da confissão quando esta não fosse utilizada no convencimento do julgador, isto é, não fosse referida na sentença condenatória. Esta era uma leitura
a contrario sensu
da Súmula 545 do STJ.

No entanto, recentemente a jurisprudência entendeu por adequar a interpretação da referida sumula à finalidade para qual foi criada, qual seja, a de proteger o réu contra a desconsideração de sua confissão na dosimetria da pena.

Nesse sentido, passou-se a adotar o entendimento de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

Assim, por essa nova perspectiva, considera-se que o momento constitutivo do direito à atenuante em voga é o momento que o réu confessa o ato em si, de modo que quando o juiz cita a confissão do réu na fundamentação da sentença condenatória é apenas um momento meramente declaratório.

Destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3.
O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)
. 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9.
É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei
. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese:
"o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
". (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (grifo nosso).

Veja-se que a questão ganhou evidente destaque a ponto ter sido afetado, no dia 03/05/2023, para julgamento em tema repetitivo n° 1194.

Sendo assim,
entendo que merece razão ao recorrente, a fim de que seja reconhecida em seu favor a atenuante da confissão espontânea, colhida na fase policial, diminuindo a pena em sua segunda fase da dosimetria
.

Ademais, embora os outros dois réus não tenham impugnado a referida matéria em seus recursos, pontuo que eles encontram-se na mesma situação fático-jurídica do recorrente Ronney.

Assim,
sendo a dosimetria da pena dos corréus matéria de ordem pública, entendo que deve ser aplicado o efeito extensivo do recurso, a fim de reconhecer, de ofício, em favor deles a atenuante da confissão espontânea, visto que todos confessaram a prática do ato perante a autoridade policial
(Sabrina –Num. 12404631 – Pág. 14 e Manoel – Num. 12404631 – Pág. 13).

Passo ao redimensionamento da dosimetria dos apelantes
.

I – RONNEY DE JESUS PEREIRA

Na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado, considerando desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade do agente e circunstâncias do crime),
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, o que mantenho nessa oportunidade
por se encontrar de acordo com a lei e jurisprudência.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado entendeu inexistir agravante e atenuantes. No entanto, como já indicado supra, o recorrente faz jus ao reconhecimento da confissão espontânea colhida na fase judicial, nos termos do art. 65, III, ‘d’ do CP, pelo o que reduzo a pena-base em 1/6 (um sexto),
fixando a pena provisória em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas, aumentando a pena provisória em 1/3 (um terço), o que encontra amparo nas provas dos autos. Sendo assim,
fixo a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa
.

Ante a pluralidade de vítimas, o magistrado reconheceu o concurso formal, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), o que mantenho nessa oportunidade, redimensionando a
pena final do recorrente para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão

e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo

ao tempo do fato delituoso
, tendo em vista a proibição da
reformatio in pejus
quanto a pena de multa.

Em razão da pena ora alcançada, estabeleço
o
regime

semiaberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

O magistrado entendeu incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

II – MANOEL PINHEIRO DE ALFAIA

Na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado, considerando desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade do agente, antecedentes criminais e circunstâncias do crime),
fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa
, o que mantenho nessa oportunidade por se encontrar de acordo com a lei e jurisprudência.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado entendeu inexistir agravante e atenuantes. No entanto, como já indicado supra, o recorrente faz jus ao reconhecimento da confissão espontânea colhida na fase judicial, nos termos do art. 65, III, ‘d’ do CP, pelo o que reduzo a pena-base em 1/6 (um sexto),
fixando a pena provisória em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 118 (cento e dezoito) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas, aumentando a pena provisória em 1/3 (um terço), o que encontra amparo nas provas dos autos. Sendo assim,
fixo a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos, 11 (onze) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa
.

Ante a pluralidade de vítimas, o magistrado reconheceu o concurso formal, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), o que mantenho nessa oportunidade, redimensionando a
pena final do recorrente para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão

e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo

ao tempo do fato delituoso
, tendo em vista a proibição da
reformatio in pejus
quanto a pena de multa.

O magistrado
estabeleceu o
regime

fechado
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘a’ do CP e, ainda, entendeu incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

III – SABRINA DA SILVA MAIA

Na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado, considerando desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade do agente e circunstâncias do crime),
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa
, o que mantenho nessa oportunidade por se encontrar de acordo com a lei e jurisprudência.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu em favor da recorrente a atenuante da menoridade relativa, o que mantenho nessa oportunidade. No entanto, além disso, como já indicado supra, a recorrente também faz jus ao reconhecimento da confissão espontânea colhida na fase judicial, nos termos do art. 65, III, ‘d’ do CP, pelo o que reduzo a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida,
fixando a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa
, em obediência à Súmula 231 do STJ.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas, aumentando a pena provisória em 1/3 (um terço), o que encontra amparo nas provas dos autos. Sendo assim,
fixo a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa
.

Ante a pluralidade de vítimas, o magistrado reconheceu o concurso formal, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), o que mantenho nessa oportunidade, redimensionando a
pena final do recorrente para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo

ao tempo do fato delituoso
, tendo em vista a proibição da
reformatio in pejus
quanto a pena de multa.

O magistrado
estabeleceu o
regime

semiaberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘b’ do CP e, ainda, entendeu incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
às Apelações Criminais interpostas por
Manoel Pinheiro de Alfaia
e
Sabrina da Silva Maia
e
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal interposta por
Ronney de Jesus Pereira
, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando sua pena para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida no regime semiaberto.
E, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea para Manoel e Sabrina
, redimensionando suas penas, respectivamente, para 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida no regime fechado e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida no regime semiaberto,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém (PA), 18 de outubro de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/10/2024